Tribunal: STM
Processo: 7000680-96.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. CRIME DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE/DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPPM. OBRIGAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que recebeu denúncia em desfavor de paciente por suposto crime de frustração do caráter competitivo de licitação. A denúncia foi oferecida em razão de indícios de fraude em Pregão Eletrônico conduzido pelo Comando da 5ª Região Militar, em Curitiba/PR, envolvendo empresas com mesma composição societária que teriam anexado documentos trocados entre si durante o certame. O impetrante sustenta a atipicidade da conduta, a incompetência da Auditoria da 5ª CJM (Curitiba/PR) e a violação do direito ao juiz natural, requerendo a remessa dos autos à Auditoria da 1ª CJM (Rio de Janeiro/RJ). Subsidiariamente, pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de perturbação de ato licitatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a competência territorial para processar e julgar o crime de frustração do caráter competitivo de licitação, quando os atos de envio das propostas ocorrem em local diverso daquele onde se realiza o procedimento licitatório; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal militar, considerando as alegações de atipicidade e inépcia da denúncia; (iii) determinar se é cabível, em sede de Habeas Corpus, a desclassificação da conduta imputada para o delito de perturbação de ato licitatório; (iv) verificar se a aplicação do art. 290 do CPPM exige decisão judicial motivada ou se decorre automaticamente da condição de acusado sob jurisdição castrense. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial para o crime de frustração do caráter competitivo de licitação fixa-se no local onde se realizou o procedimento licitatório, no caso, o Comando da 5ª Região Militar, sediado em Curitiba/PR, por se tratar de delito formal que se consuma com a prática dos atos voltados à frustração ou fraude da competição. 4. O Código Penal Militar adota o critério da ubiquidade, considerando o lugar do crime tanto o local da atividade criminosa quanto o local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, conferindo racionalidade à persecução penal militar no foro mais vinculado à materialidade da infração. 5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no caso, amparado em elementos indiciários suficientes. 6. O Habeas Corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para fins de aferição da tipicidade penal ou desclassificação da imputação, por ser via processual de cognição sumária destinada apenas à correção de ilegalidades manifestas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de Julgamento: “O trancamento da ação penal, pela via do Habeas Corpus, é medida excepcional que exige flagrante ilegalidade, não sendo a via adequada para a valoração aprofundada de provas ou desclassificação de condutas.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 337-F e 337-I; CPPM, arts. 85, I, a, 88 e 290; CPM, art. 6º; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000365-68.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 3/9/2025; HC nº 7000249-62.2025.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 18/6/2025; CJ 7000300-81.2023.7.02.0002, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 8/5/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000680-96.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: THIAGO VENTURY PIOLI
ADVOGADO(A): LÁZARO LEONARDO RANGEL DOS SANTOS (OAB RJ172564)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM -
CURITIBA
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 35,
disponibilizada no DE de 18/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE QUE A
JUSTIFIQUE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000680-96.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: THIAGO VENTURY PIOLI
ADVOGADO(A): LÁZARO LEONARDO RANGEL DOS SANTOS (OAB RJ172564)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - CURITIBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. CRIME DE
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ATIPICIDADE/DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. APLICAÇÃO DO
ART. 290 DO CPPM. OBRIGAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar que recebeu denúncia em desfavor de paciente por suposto crime de
frustração do caráter competitivo de licitação. A denúncia foi oferecida em
razão de indícios de fraude em Pregão Eletrônico conduzido pelo Comando da
5ª Região Militar, em Curitiba/PR, envolvendo empresas com mesma
composição societária que teriam anexado documentos trocados entre si durante
o certame. O impetrante sustenta a atipicidade da conduta, a incompetência da
Auditoria da 5ª CJM (Curitiba/PR) e a violação do direito ao juiz natural,
requerendo a remessa dos autos à Auditoria da 1ª CJM (Rio de Janeiro/RJ).
Subsidiariamente, pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa
causa ou inépcia da denúncia, ou, alternativamente, a desclassificação da
conduta para o delito de perturbação de ato licitatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a competência territorial para
processar e julgar o crime de frustração do caráter competitivo de licitação,
quando os atos de envio das propostas ocorrem em local diverso daquele onde
se realiza o procedimento licitatório; (ii) estabelecer se há justa causa para o
prosseguimento da ação penal militar, considerando as alegações de atipicidade
e inépcia da denúncia; (iii) determinar se é cabível, em sede de Habeas Corpus,
a desclassificação da conduta imputada para o delito de perturbação de ato
licitatório; (iv) verificar se a aplicação do art. 290 do CPPM exige decisão
judicial motivada ou se decorre automaticamente da condição de acusado sob
jurisdição castrense.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A competência territorial para o crime de frustração do caráter competitivo de
licitação fixa-se no local onde se realizou o procedimento licitatório, no caso, o
Comando da 5ª Região Militar, sediado em Curitiba/PR, por se tratar de delito
formal que se consuma com a prática dos atos voltados à frustração ou fraude
da competição.
4. O Código Penal Militar adota o critério da ubiquidade, considerando o lugar
do crime tanto o local da atividade criminosa quanto o local onde se produziu
ou deveria produzir-se o resultado, conferindo racionalidade à persecução penal
militar no foro mais vinculado à materialidade da infração.
5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas
quando evidente a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de
materialidade, o que não se verifica no caso, amparado em elementos
indiciários suficientes.
6. O Habeas Corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório para fins de aferição da tipicidade penal ou desclassificação da
imputação, por ser via processual de cognição sumária destinada apenas à
correção de ilegalidades manifestas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: “O trancamento da ação penal, pela via do Habeas Corpus,
é medida excepcional que exige flagrante ilegalidade, não sendo a via adequada
para a valoração aprofundada de provas ou desclassificação de condutas.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 337-F e 337-I; CPPM, arts. 85, I, a, 88
e 290; CPM, art. 6º; CF/1988, art. 5º, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000365-68.2025.7.00.0000, Rel.
Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 3/9/2025; HC nº 7000249-
62.2025.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 18/6/2025; CJ
7000300-81.2023.7.02.0002, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 8/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer da presente ação constitucional e em denegar a
ordem de habeas corpus, por inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. LÁZARO LEONARDO
RANGEL DOS SANTOS, em favor de THIAGO VENTURY PIOLI, contra ato do Juiz
Federal Substituto da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, com base no Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000050-21.2024.7.05.0005/PR, recebeu a denúncia, deflagrando a
Ação Penal Militar nº 7000045-62.2025.7.05.005, em desfavor do ora paciente, como incurso
nas sanções do art. 337-F do Código Penal (Evento 1, Decisão 5).
O impetrante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta imputada ao
paciente e a incompetência da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em
Curitiba/PR, para processar e julgar o feito, afirmando ter havido violação ao direito líquido e
certo ao devido processo legal, notadamente à garantia do juiz natural. Requer, em caráter
liminar, a suspensão do processo originário e de todos os atos de instrução até o julgamento
final do presente writ.
No mérito, pleiteia o reconhecimento da incompetência da referida Auditoria e a
remessa dos autos à Auditoria da 1ª CJM, no Rio de Janeiro/RJ; subsidiariamente, o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia; ou, ainda, a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 337-I do Código Penal, com as
consequências legais cabíveis. Por fim, requer a declaração de nulidade da aplicação do art.
290 do CPPM sem decisão judicial devidamente motivada. (Evento 1, Inic 1).
Em 9/10/2025, proferi despacho solicitando informações à autoridade apontada
como coatora e, após, encaminhamento dos autos à PGJM, para sua manifestação (Evento 7).
As informações requisitadas foram prestadas pelo Dr. DIÓGENES MOISÉS
PINHEIRO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 5ª CJM (Evento 10), participando
que:
I – No dia 22.03.2024 foi distribuído no Sistema e-Proc o Inquérito Policial Militar nº
7000050-21.2024.7.05.0005, instaurado por requisição do Ministério Público Militar, diante
do quanto apurado no bojo do Procedimento de Investigação Criminal 151.2023.000028.
Aquela inquisa teve por escopo apurar indícios de participação de empresas com mesma
composição societária, mas com inscrições distintas, em certame licitatório levado a cabo
pelo Comando da 5ª Região Militar, o que poderia configurar o crime de ‘Frustração do
caráter competitivo de licitação’, insculpido no art. 337, alínea ‘f', do Código Penal
Brasileiro.
II - Naquele aludido IPM, após o afastamento do sigilo de dados telemáticos operado no bojo
do PQS 7000069-27.2024.7.05.0005, restou apurado que, no dia 17.01.2023, o Pregão
Eletrônico SPR 13/2022, grupo 2, itens 3 e 4, foi aberto pelo Comando da 5ª RM para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens
aéreas e rodoviárias. Concorreram ao certame em questão, dentre outras, as empresas 'RTX
VIAGENS E TURISMO LTDA' (CNPJ nº 33.098.410/0001-76) e 'HOTEL A JATO
OPERADORA TURÍSTICA LTDA' (CNPJ nº l7.l24.851/0001-49). Durante as fases do aludido
pregão eletrônico, o Ilmº. Sr. Pregoeiro, 1º Tenente CARLOS ANTENOR RODRIGUES
KULICHESKI, acabou por desclassificar a empresa 'AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO
LTDA' (CNPJ nº 24.538.995/0001-07) em razão da falta de apresentação da documentação
pertinente. Posteriormente, no entanto, aquele referido Oficial acabou por reconsiderar e
declarar tal empresa como vencedora do certame. No entanto, ao classificar a segunda
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colocada, o Ilmº. Sr. Pregoeiro constatou que a empresa 'RTX VIAGENS E TURISMO LTDA',
anexou aos seus documentos uma declaração em nome da empresa 'HOTEL A JATO
OPERADORA TURÍSTICA LTDA'. Esta última empresa, por sua vez, também apresentou
declaração, mas em nome da empresa 'RTX VIAGENS E TURISMO LTDA' (Relatório do IPM
- pgs. 55/61 do processo 7000050-21.2024.7.05.0005/PR, evento 1, DOC15). Restou
evidenciado, com base nas investigações, que o Paciente THIAGO VENTURY PIOLI é o
sócio-administrador da empresa RTX.
III - Em razão de tal fato, e afirmando não ser hipótese da propositura de Acordo de Não
Persecução
Penal
(ANPP)
(processo
7000050-21.2024.7.05.0005/PR,
evento
65,
MANIF_MPM1), o Colendo Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos
civis RAFAEL MARTINS DE CASTRO DA SILVA, LUIZ AUGUSTO DE SA ARNAUD e DIANA
PAIVA FONSECA, bem como do civil THIAGO VENTURY PIOLI, ora Paciente, dando-os
como incursos nas sanções do art. 337-F, do Código Penal Comum (processo 7000050-
21.2024.7.05.0005/PR, evento 64, DENUNCIA1).
IV - Pela Decisão datada de 18.02.2025 do processo 7000050-21.2024.7.05.0005/PR, evento
72, DEC1, a peça pórtico foi recebida e, em consequência, restou instaurada a Ação Penal
Militar nº 7000045-62.2025.7.05.0005. V - Os demais acusados, DIANA PAIVA FONSECA,
RAFAEL MARTINS DE CASTRO DA SILVA e LUIZ AUGUSTO DE SA ARNAUD foram
citados (evento 10, CERT1, evento 31, CERT3, evento 58, CERT1, respectivamente) e suas
dignas Defesas Constituídas apresentaram 'Resposta à acusação' ao evento 18,
RESP_ACUSA1, evento 32, RESP_ACUSA1, evento 68, PET1, respectivamente).
V - Por sua vez, o Paciente THIAGO VENTURY PIOLI foi devidamente citado (evento 31,
CERT2), ao que sua Defesa Constituída, Exmº Sr. Dr. LÁZARO RANGEL (OAB/RJ 172.564),
com fundamento no art. 406 do Código de Processo Penal comum, fazendo juntar documentos,
apresentou a 'Resposta à acusação' de evento 34, RESP_ACUSA1.
VI - Naquela aludida peça processual, o Ilustre Causídico postulou a declaração de
incompetência deste Juízo Federal Castrense para a apuração dos fatos, com a consequente
rejeição da exordial acusatória, por entender que os mesmos ocorreram na cidade do Rio de
Janeiro, local em que a empresa é sediada e de onde foram enviadas as propostas. Sua
Excelência, afirmando não haver indícios de autoria e materialidade do fato descrito na peça
pórtico, igualmente postulou a rejeição da Denúncia por ausência de justa causa. Ainda
naquela petição, asseverou que a Denúncia é inepta por não individualizar e nem demonstrar
a tipicidade na conduta do Paciente THIAGO VENTURY PIOLI, ao que novamente pugnou
pela rejeição da exordial acusatória. O Nobre Advogado requereu, ainda, a desclassificação
da conduta do Paciente THIAGO VENTURY PIOLI para o tipo penal insculpido no art. 337-
I, do Código Penal e a consequente aplicação dos benefícios despenalizadores, visto que,
segundo argumenta, ao máximo teria "perturbado" a realização de um ato administrativo da
licitação. Por fim, Sua Excelência também postulou a nulidade da aplicabilidade do art. 290
do Código de Processo Penal Militar, uma vez que não constou de Decisão deste Juízo, mas
foi aplicada ex officio pelo Cartório. Outrossim, após considerações sobre a primariedade do
acusado e da idoneidade da empresa 'RTX', o Digno Advogado protestou pela produção de
todos os meios de prova admitidas e apresentou o rol testemunhal
VII – Acerca dos requerimentos apresentados pela Ilustre Defesa, o Colendo Ministério
Público Militar, representado pela Procuradora de Justiça Militar, Exmª Srª Drª REJANE
BATISTA DE SOUZA BARBOSA, apresentou a petição de evento 74, MANIF_MPM1,
manifestando-se contrária a todos os pedidos defensivos.
VIII - No dia 22.09.2025, acolhendo o parecer ministerial, proferi a Decisão de evento 77,
DEC1, por meio da qual indeferi todos os aludidos requerimentos defensivos, por falta de
amparo legal. Via de consequência, foram designadas as audiências de instrução do feito e de
Qualificação e Interrogatório do Paciente e dos demais acusados para os dias 23, 28 e 29
deste mês de outubro de 2025.
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX - Devidamente intimado a respeito do teor da mencionada Decisão (evento 84), ocorreu em
30.09.2025 o decurso de prazo sem interposição de recurso pela Defesa Constituída pelo
Paciente (evento 96).
X - O feito encontra-se aguardando a realização das aludidas audiências.(...)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem (Evento 13).
Em 22/10/2025, a defesa apresentou manifestação pugnando pelo conhecimento
da peça defensiva e pela rejeição da tese de preclusão suscitada pelo Parquet castrense, sob o
argumento de que tal alegação se mostra juridicamente insustentável diante das
peculiaridades do caso concreto (Evento 15).
Em 23/10/2025, indeferi o pleito liminar, pois não vislumbrei a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos indispensáveis ao deferimento da medida
liminar requerida (Evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Presentes as condições de admissibilidade da presente ação constitucional,
razão pela qual resolvo conhecer do Habeas Corpus.
A Defesa requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja
reconhecida a incompetência da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar
(Curitiba/PR), para processar e julgar o paciente THIAGO V. PIOLI, sob o argumento de que
todas as condutas narradas na denúncia, inclusive o envio das propostas eletrônicas, teriam
ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, local de residência do paciente e de sede das empresas
envolvidas.
Aduz que o crime se consumou no ato de envio das propostas, razão pela qual o
feito deveria tramitar perante a 1ª CJM.
De forma subsidiária, pleiteia o trancamento da ação penal instaurada em
desfavor do paciente, argumentando a ausência de justa causa e a inépcia da denúncia, ou,
alternativamente, a desclassificação da conduta imputada para o tipo previsto no art. 337-I do
Código Penal (perturbação de ato licitatório), com a adoção das medidas legais cabíveis
decorrentes dessa alteração tipificadora.
Por fim, requer o reconhecimento da nulidade de eventual aplicação do art. 290
do CPPM, caso tenha sido imposta sem decisão judicial devidamente fundamentada, em
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões
judiciais.
DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação de incompetência territorial não merece acolhida.
Entendo que, tratando-se de crime previsto no art. 337-F do Código Penal, a
competência deve ser fixada no local em que se realizou o procedimento licitatório, isto é,
onde se deu a prática dos atos voltados à frustração ou à fraude da competição — no caso, o
Comando da 5ª Região Militar, sediado em Curitiba/PR. Trata-se de delito de natureza
formal, cuja consumação se aperfeiçoa com a simples prática da conduta típica,
independentemente de adjudicação do objeto licitado ou da obtenção de qualquer vantagem
pelo agente.
É pacífico que a competência territorial no processo penal militar é, em regra,
definida pelo lugar da infração, conforme dispõem os arts. 85, inciso I, alínea “a”, e 88 do
Código de Processo Penal Militar. Esses dispositivos estabelecem que o foro competente é
aquele onde se consumou o delito, e, em caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de
execução.
O art. 6º do Código Penal Militar, por sua vez, conceitua o lugar do crime,
considerando-se praticado o fato no local em que se desenvolveu a atividade criminosa, no
todo ou em parte, ainda que sob forma de participação, ou no local em que se produziu ou
deveria produzir-se o resultado.
Dessa forma, o legislador militar adotou o critério da ubiquidade, permitindo
que a competência seja fixada tanto pelo local da ação quanto pelo local do resultado. Tal
opção legislativa confere coerência e racionalidade à persecução penal militar, assegurando
que o processo tramite no foro mais vinculado à materialidade e às circunstâncias da infração,
favorecendo a efetiva apuração dos fatos e a concretização da justiça penal castrense.
O Superior Tribunal Militar, recentemente, decidiu que a competência em casos
de delitos contra a Administração Militar firma-se no local em que o procedimento
administrativo foi praticado e onde se verificou a potencial lesão ao interesse público:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO
NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. LUGAR DA INFRAÇÃO. LOCAL CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA DA 4ª CJM PARA APRECIAÇÃO
DOS AUTOS DE IPM. UNANIMIDADE.
I - Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como Suscitante a 4ª Auditoria da 1ª CJM e
Suscitada a Auditoria da 4ª CJM, no âmbito de Inquérito Policial Militar, em face de suposto
delito de falsidade ideológica praticado por empresa vencedora do certame licitatório, diante
de contrato celebrado com o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS).
II - O Juízo Suscitante alega que as certificações de aeronavegabilidade, supostamente falsas,
foram emitidas pela empresa vencedora e terceirizadas, sediadas na cidade do Rio de
Janeiro/RJ. No entanto, tais ilícitos produziram os seus efeitos jurídicos na ocasião em que
foram anexadas ao contrato.
III - O Juízo Suscitado ressalta que o local da infração é aquele da sede da empresa, no caso,
na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
IV - O Tribunal decidiu conhecer do conflito e declarar a competência da Auditoria da 4ª CJM
por entender que os efeitos jurídicos das supostas certificações falsas ocorreram quando
foram anexadas ao contrato firmado entre a Organização Militar e a empresa VEE-ONE,
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atentando contra a Administração Militar, com potencial para prejudicar direito ou gerar
qualquer tipo de obrigação. O lugar da infração é aquele no qual foi celebrado o respectivo
contrato.
V - Decisão unânime. (STM, CJ 7000300-81.2023.7.02.0002, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
08/05/2025, publ. 29/05/2025).
Assim, considerando que a licitação foi promovida e processada em
Curitiba/PR, deve ser mantida a competência territorial da Auditoria da 5ª CJM, sediada em
Curitiba/PR, pois foi precisamente no âmbito da Administração Militar, ali instalada, que se
verificou o potencial abalo ao bem jurídico tutelado: a probidade e a lisura do procedimento
licitatório castrense.

DA
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA
A decisão que recebeu a denúncia encontra-se devidamente fundamentada,
amparada em elementos indiciários suficientes de materialidade e de autoria. A alegação de
que o ato se consumou no envio das propostas não altera a natureza do crime nem desloca a
competência para outro juízo, pois, como bem assentado pelo Ministério Público Militar, a
infração somente se aperfeiçoou quando as propostas foram recebidas e consideradas válidas
pela Administração Militar, momento em que o patrimônio público foi efetivamente colocado
em risco.
Não se evidencia, nesta fase inicial, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a
justificar a concessão do writ. Conforme fundamentado pela PGJM, em seu parecer:
A instrução criminal foi regularmente instaurada após a oferta e recebimento da Denúncia,
sendo que, até aqui, respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa e a simples
instauração de uma persecução penal não constitui, por si só, situação caracterizadora de
injusto constrangimento, notadamente quando iniciada por Denúncia consubstanciadora de
descrição fática cujos elementos se ajustam, ao menos em tese, ao tipo penal(...).
Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou
abuso de poder. A aludida ação constitucional tem por finalidade precípua a proteção da
liberdade de locomoção, restringida por ilegalidade ou por abuso de poder.
A ação constitucional de Habeas Corpus destina-se a coibir qualquer ilegalidade
ou abuso de poder voltado, primordialmente, à constrição da liberdade de locomoção, não
sendo o instrumento processual adequado à valoração de provas produzidas em outro feito,
cujo julgamento de mérito nem mesmo aconteceu.
A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui
requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma
vez que o rito específico da referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação
probatória.
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder
devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, sem maiores incursões
sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-probatórios, o que, evidentemente, não é o
caso dos autos.
Este Tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas Corpus,
inclusive, para trancar inquéritos policiais militares e até mesmo ações penais, quando
evidenciada a falta de justa causa, como, por exemplo, a atipicidade da conduta imputada ao
Paciente, mas o faz sempre com a prudência devida em resguardo às atribuições dos órgãos
de persecução penal e às competências da Primeira instância.
No caso concreto, não vislumbro nenhuma ordem inconstitucional, ilegal,
teratologia ou abuso capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do Paciente e
que autorize a concessão da ordem, para fim de trancamento da Ação Penal Militar.
Nesse sentido é a posição deste Tribunal:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida
apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se
verifica no presente caso. O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade
ostensiva constitui exercício de função militar, de modo que agressões físicas, verbais ou
materiais contra militares nessa situação configuram crime militar, ainda que praticadas por
civis. No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in dubio pro
societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas investigações quanto ao dominus
litis, a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da ordem. A aferição da presença dos
elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade deverá ser realizada no curso da instrução
processual, momento em que as partes poderão produzir as provas necessárias, com a plena
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Denegada a ordem. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000365-68.2025.7.00.0000. Relator
(a): Ministro (a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/9/2025.
Data de Publicação: 18/9/2025); (Grifo nosso.)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. JUSTA
CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de Ação Penal Militar,
pela via do Habeas Corpus, constitui medida excepcional, admissível somente quando
evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de
autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela
atipicidade da conduta. 2. Presente a justa causa que respalda a deflagração da Ação Penal
Militar, impossível a concessão da ordem. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000249-62.2025.7.00.0000. Relator (a):
Ministro (a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/6/2025. Data de
Publicação: 26/6/2025)(Grifo nosso.)
Com relação ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito
previsto no art. 337-I do Código Penal, não há como acolhê-lo. Ressalte-se que o Habeas
Corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indispensável à aferição da tipicidade penal ou a eventual desclassificação da imputação.
Trata-se de via processual de cognição sumária, destinada apenas à correção de ilegalidades
manifestas e não à rediscussão do mérito probatório da causa.
DA ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 290 CPPM
O art. 290 do CPPM prevê que o acusado, uma vez citado, “fica à disposição
da Justiça Militar, não podendo ausentar-se sem autorização do juiz ou sem comunicar o local
onde poderá ser encontrado”. A obrigação de não mudar de residência ou ausentar-se do
distrito da culpa sem prévia comunicação ao Juízo decorre automaticamente da sujeição do
acusado à jurisdição penal militar, e não de imposição cautelar autônoma.
Assim, trata-se de efeito jurídico direto da condição de processado, cujo
objetivo é garantir a aplicação da lei penal, a regular tramitação do processo e a autoridade
das decisões judiciais. Não se cuida, portanto, de medida cautelar imposta ex officio pela
Secretaria ou pelo Juízo, mas de obrigação legal de natureza instrumental, aplicável a todos
os acusados sob jurisdição castrense, independentemente de menção expressa na decisão de
recebimento da denúncia.
Dessa forma, não há ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida. A exigência
impugnada visa resguardar a dignidade da justiça e prevenir a frustração da aplicação da lei
penal, não configurando qualquer constrição indevida de direitos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente ação constitucional e
denegar a ordem de Habeas Corpus por inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379549v4 e do código CRC 17e07d18.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 16/12/2025, às 09:50:38
7000680-96.2025.7.00.0000
40001379549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR